Tribunal: TJMT
Processo: 1021848-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021848-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), ANTONIO CASSIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 30.443.845/0001-12 (AGRAVANTE), RENAN AZELINDO STRAPAZZON - CPF: 060.667.651-16 (AGRAVADO), ADELIR ANTONIO STRAPAZZON - CPF: 784.059.639-87 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO CHEQUE AO PORTADOR – CARÁTER SATISFATIVO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença concomitante, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores, como bem ressaltou o magistrado a quo na decisão agravada, em especial o perigo na demora, sendo forçoso reconhecer que a tutela pleiteada possui natureza antecipada.

Neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda em razão do seu caráter satisfativo, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO CASSIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1000898-45.2021.8.11.0109, movido em desfavor de RENAN AZELINDO STRAPAZZON e ADELIR ANTONIO STRAPAZZON, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata restituição do cheque ao portador.

Em suas razões, sustenta a parte Agravante que recebeu como pagamento de honorários um depósito em cheque no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) do Banco Sicredi – Agência (Coop) Marcelândia de emissão de Adelir Antonio Strapazzon.

Anota que o depósito foi realizado em 05/11/2021 pelo cliente Wagner Henrique Ricci na agência do Banco do Brasil de Marcelândia para a conta corrente do escritório, conforme comprovante de lançamento (id 70470940), para pagamento da Nota Fiscal de honorários no 395 emitida em 05/11/2021 (id 70470066), correspondente a parte do contrato no 021/2020 (id 70470070), entretanto, conforme consta no verso, o cheque foi devolvido em 08/11/2021 pelo motivo 21 (cheque sustado ou revogado)

Afirma que o cheque circulou com endosso em branco (ao portador), pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias antes de ser sustado, de forma que as afirmações prestadas em juízo nas ações judiciais são inverossímeis.

Informa que não é parte e nem tem nenhuma ligação com as partes envolvidas na demanda judicial, bem como que o cheque está com endosso em branco (ao portador), pois foi nominado para o escritório quando do depósito, todavia, ao tentar retirar o cheque na instituição bancária para a devida cobrança, foi negado com a informação de haver decisão judicial determinando a retenção e remessa para o juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia para ser juntado no processo no 1000546-87.2021.8.11.0109.

Considera ser terceiro prejudicado ilegalmente por constrição de bens em decisão judicial de ação de que não seja parte nem tenha nenhuma ligação, pois demonstrou a propriedade legítima e o domínio do bem, sobretudo a condição de independência, literalidade do cheque que goza de certeza, liquidez e exigibilidade, sobretudo nos casos de endosso em branco, em que circula “ao portador”.

Assim, pede pela concessão de liminar a fim de suspender os efeitos da decisão exarada nos autos da ação no 1000546-87.2021.8.11.0109, determinando-se a entrega imediata do cheque no 002503 da conta no 25688-9 da coop 8009 do Banco Sicredi de emissão de Adelir Antonio Strapazzon e/ou Elenir D. dos Santos Strapazzon no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Agravante, possuidor de direito da cártula.

No mérito, requer seja confirmada a decisão liminar determinando-se a entrega em definitivo do cheque ao Agravante, pelos seus próprios fundamentos.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 113057964).

Interposto Recurso de Agravo Interno (ID 115811462), este foi desprovido à unanimidade (ID 137555197).

Contraminuta da parte agravada (ID 117702452).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Embargos de Terceiro proposto por ANTONIO CASSIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face do RENAN AZELINDO STRAPAZZON e ADELIR ANTONIO STRAPAZZON, narrando em suma, que em 05.11.2021 recebeu como pagamento de honorários advocatícios um depósito na conta corrente 60657-X, Agência 3499-1 no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo cheque é da emissão dos embargados da agência 4815-1 de Marcelândia/MT, contudo, em 08.11.2021, o cheque foi devolvido pelo motivo 21 (sustado ou revogado).

Conta, ainda, que referido cheque foi recebido do Sr. Wagner Henrique Ricci, conforme nota fiscal de prescrição de serviço n. 395 emitida em 05.11.2021, em razão de contrato n. 021/2020 firmado em 27.10.2020.

Aduz ainda que recebeu notificação extrajudicial do Escritório Vicente & Zarpellon Advogados quanto ao cheque em questão e que rejeitou dita notificação afirmando que cobraria o cheque pelos meios legais.

Afirma ainda que não tinha a posse do cheque para consulta, bem como ao tentar retirar a cártula em Marcelândia através de procurador, restou-lhe informado que o título estava retido por ordem judicial.

Diante disso assevera que não litiga no processo 1000546-87.2021.8.11.0109, ou seja, não é parte nos referidos autos e sofreu restrição do referido valor.

Alega que está sofrendo lesão grave visto que com a retenção do cheque pelo Banco está sendo impedido de promover a execução do título, bem como de cumprir com seus compromissos no escritório como pagamentos de salários, honorários, despesas de manutenção e impostos. Argumentou quanto a independência e literalidade do cheque, sendo que o portador não possui nenhum vínculo com o negócio sub judice, não podendo sofrer com tal retenção do título.

Diante disso requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata restituição do cheque ao portador.

Ao analisar o pedido, o Juiz singular entendeu ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu o pleito, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da parte agravante, a decisão não merece reparos.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença concomitante, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

O requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela de urgência detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

O perigo de dano, por sua vez, é a locução usada pelo legislador para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, e sua presença é identificada quando “a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 312-313).

No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores, em especial o perigo na demora, como bem ressaltou o magistrado a quo na decisão agravada, sendo forçoso reconhecer que a tutela pleiteada possui natureza antecipada:

“Inobstante os argumentos apresentados pelo embargante, visando garantir a efetividade de decisão judicial anterior proferida nos autos 1000546-87.2021.811.0109, entendo, por ora, que o indeferimento da liminar é medida que impõe.

Isso porque, conforme explanado na decisão que concedeu a tutela de urgência naqueles autos para retenção dos cheques, esta magistrada consignou a impossibilidade da declaração de suspensão do atributo certeza do título, já que sabe-se que o cheque, enquanto título de crédito reveste-se de autonomia, literalidade e abstração.

Neste caso, não se está negando vigência a lei, visto que os embargados já sofrem execução de título nos autos 1000122-45.2021.811.0109, inclusive ajuizada por Wagner Henrique Ricci, pessoa está com quem o embargante entabulou contrato de honorários advocatícios e lhe pagou em cheque, já sustado pelo emitente embargado em razão do negócio jurídico entabulado com Emerson Cardoso.

A condição de terceiro do embargante resta caracterizada, contudo analisando as peculiaridades do caso em questão, vê-se que pelo menos 03 (três) dos cheques vinculados ao negócio jurídico discutidos nos autos 1000546-87.2021.811.0109, n. 0002501, 0002502 e 0002503, foram repassados por Emerson Cardoso à Wagner Henrique Ricci, sendo que aquele está intimado desde 30.07.2021 para entregar os cheques em juízo e não fez, sendo necessário a determinação diretamente ao Banco Central e Banco do Brasil onde foram depositados os cheques para retenção visando o cumprimento da decisão judicial.”

Neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda em razão do seu caráter satisfativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MATÉRIA QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. - Não restou suficientemente comprovada a probabilidade do direito alegado - Matéria objeto da lide que necessita maior dilação probatória, sob o crivo do contraditório - Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, necessários à concessão da tutela de urgência - Recurso desprovido.” (TJ-RJ, AI: 00521598020218190000, Relator: Des. CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Julgado em: 05/10/2021)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA NOS AUTOS DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, A SABER, PERICULUM IN MORA OU RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE O SUPOSTO DANO E A PROPOSITURA DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 01. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (periculum in mora), desde que reversível o provimento pretendido (art. 300 do CPC/2015). 02. Na espécie, não restou demonstrado à satisfação o preenchimento do requisito do periculum in mora, em virtude do lapso temporal entre o suposto dano e o ajuizamento da ação de obrigação de fazer. 03. Isso porque, a empresa recorrente recebeu a ordem de suspensão dos serviços e do edital de chamada pública, respectivamente, nos anos de 2015 e 2017, enquanto a demanda que originária (Ação de Obrigação de Fazer  Proc. originário no 0028378-23.2020.8.06.0001) veio a ser proposta após 4 (quatro) anos, a partir da suspensão, e 2 (dois) anos a contar da publicação do edital mencionado, fato suficiente para afastar a urgência e o perigo de dano. 04. Desta feita, diante do largo lapso temporal entre o suposto dano e a propositura da demanda (Ação de Obrigação de Fazer), vejo como correta a decisão agravada que negou provimento ao pleito liminar por entender que não foram preenchidos os requisitos necessários. 05. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (TJ-CE, AI: 0639027-98.2020.8.06.0000, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, 3a Câmara Direito Privado, Data de Julgamento: 15/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. ALEGAÇÃO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 CPC/2015. - Para a concessão da tutela deve ser demonstrado de forma inequívoca o direito da parte Autora, capaz de levar o Magistrado ao convencimento da verossimilhança de suas alegações, conforme regra do artigo 300 do Código de Processo Civil vigente - Exigindo a demanda, a dilação probatória acerca das condições da contratação entabulada entre as partes, inviável o deferimento da tutela, sendo a via do agravo de instrumento estreita para dirimir as questões apresentadas.” (TJ-MG, AI: 10000212002992001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/04/2022)

Em resumo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023